Tribunal: TJMT
Processo: 1055949-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055949-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ONEINSIGHT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 28.847.022/0001-00 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ALLAN DA SILVA FARIA - CPF: 009.455.151-03 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA COMERCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais e a multa por descumprimento de ordem judicial. A parte agravante alegou a reiteração de cobrança indevida de débitos já declarados inexigíveis em ação anterior, a suspensão de linha telefônica vinculada à atividade comercial e o descumprimento de ordem judicial liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de cobranças indevidas já afastadas judicialmente, associada à suspensão de serviço essencial à atividade empresarial e ao descumprimento de ordem judicial, justifica a condenação por danos morais e a manutenção de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de cobrança indevida e a suspensão da linha telefônica comercial, apesar de decisão judicial anterior e liminar vigente, caracterizam falha grave na prestação do serviço, com violação à boa-fé e aos deveres do fornecedor.

O impacto direto na atividade empresarial do consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a reparação por danos morais.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer a condenação por danos morais e manter a multa imposta pelo descumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Allan da Silva Faria e
OneInsight
Tecnologia Ltda
, inconformados com a decisão monocrática proferida no Recurso Inominado n. 1055949-69.2024.8.11.0001, que
afastou a condenação da empresa Claro S.A. ao pagamento de danos morais
, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau.

Na petição inicial, os autores narraram a prática de cobrança reiterada de valores já declarados indevidos em ação anterior com trânsito em julgado, o descumprimento de ordem liminar, e a suspensão indevida da linha telefônica de uso comercial, o que gerou transtornos e prejuízos à atividade empresarial.

O Relator entendeu que os fatos narrados não ultrapassaram o limite do mero dissabor cotidiano, afastando a indenização moral.

Insatisfeitos, os autores interpuseram o presente agravo interno, requerendo a reforma da decisão e o restabelecimento da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito o agravo interno merece
provimento
.

A controvérsia gira em torno da exclusão, por decisão monocrática, da indenização por danos morais arbitrada em sentença, sob o fundamento de que os transtornos suportados não ultrapassaram os limites do mero aborrecimento.

Contudo, os autos revelam
elementos fáticos suficientes para caracterização do dano moral
, a saber:
cobranças indevidas de valores já declarados inexigíveis
em demanda judicial anterior (com trânsito em julgado);
descumprimento de decisão liminar
que determinava a manutenção dos serviços;
suspensão de linha telefônica comercial
, com impacto direto na atividade empresarial dos autores;
frustração de tentativas administrativas via Anatel e Consumidor.gov
.

Tais elementos, analisados em conjunto, extrapolam o mero incômodo da vida em sociedade, configurando
falha grave na prestação do serviço
, com prejuízo à esfera da dignidade e da atividade profissional dos requerentes.

É pacífica a jurisprudência da Turma Recursal no sentido de reconhecer o dano moral em situações análogas:

“A cobrança reiterada de débitos já quitados, somada ao corte indevido de serviço essencial e à inércia diante de tentativas administrativas, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.”

(TJMT, Recurso Inominado n. 1004927-08.2020.8.11.0002, Turma Recursal de Várzea Grande, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos)

No mesmo sentido:

“Caracteriza dano moral a interrupção indevida de serviço essencial, ainda que temporária, especialmente quando descumprida ordem judicial e demonstrado o impacto sobre a atividade econômica do consumidor.”

(TJMT, Recurso Inominado n. 1011732-72.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos)

Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo causal.

Assim, restabelece-se a condenação por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), conforme sentença, bem como a
multa de R$ 2.000,00
(dois mil reais) pelo descumprimento da decisão liminar, diante da suspensão indevida da linha telefônica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU-LHE
provimento ao Agravo Interno para
reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau
, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais e multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento da liminar, além dos demais efeitos declaratórios e obrigacionais fixados.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025